Tribunal: STF
Processo: RE 241935
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE -- HOSPITAIS,
ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS -- CNS. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA
POSSIBILIDADE DE SUA CRIAÇÃO, POR DESMEMBRAMENTO DA CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DO COMÉRCIO, EM FACE DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL.
PRETENSA OCORRÊNCIA DE DÚVIDAS, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES.
Inocorrência das alegadas eivas.
Patente caráter infringente dos embargos.
Embargos rejeitados.